Tribunal: CARF
Processo: 18471.002445/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002445/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.401 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
CHRISTINE PLUECKER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
PAGAMENTO
DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA E FALTA DE COMPROVAÇÃO DE NÃO
RESIDÊNCIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Condição de não residente não
comprovada nos autos.
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FORMALIDADES LEGAIS.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em
nulidade. A realização de perícia ou diligência, em regra, visa à produção de
provas ou a coleta de elementos que permitam ao julgador formar, livremente,
sua convicção. Deve ser indeferida quando a prova do fato for desnecessária
em vista de outras provas produzidas e não se justifica a sua realização quando
o fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do
interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002445/2008-17
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.401 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002445/2008-17

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 128 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 97 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração Imposto de Renda Pessoa Física (e-fls. 59 e ss.), lavrado pela constatação de
Omissão de Rendimentos recebidos durante o ano calendário 2005.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Foi lavrado Auto de Infração - AI - Imposto de Renda Pessoa Física em nome da
Contribuinte (fls. 59/66), em 29/10/08, assim como o anexo Termo de Verificação
Fiscal (fls. 54/58), resultante de ação fiscal relativa à Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2006, ano calendário 2005 (fls. 4/7).
O AI tratou da omissão de rendimentos correspondentes à pensão alimentícia paga por
seu ex-cônjuge Gero Pluecker – CPF 024.212.597-20, no valor total anual de R$
78.700,00 (fl. 57, 61/62).
A ciência do AI ocorreu em /02 (fl. 67).
A impugnação foi apresentada em 02/12/08 (fls. 69/76), acompanhada dos documentos
às fls. 77/87, através de seu representante legal.
A Impugnante, inicialmente, tece comentários acerca da tempestividade da impugnação
e de seu efeito suspensivo em relação à exigibilidade do crédito tributário.
Alega que a autuação partiu da premissa equivocada de que a Impugnante é residente no
país, tendo em vista a mesma ter deixado o país em abril de 1997, assim permanecendo
por mais de 12 meses consecutivos, conforme os documentos anexados (doc. 2). Afirma
que a declaração de saída definitiva do país não foi entregue à época, o que não
representaria empecilho para que fosse considerada como não residente, em
conformidade com o art. 3o, inc. V, da IN no 208/02.
Informa que os depósitos da pensão alimentícia foram realizados na única conta
bancária que possui no Brasil, sendo seu CPF mantido apenas para recebimento de
valores pagos pelo INSS, o que não afasta de todo a regra do art. 3o do Decreto no
3.000/99, mas também não obriga a não residente a declarar tais valores na DIRPF, já
que o imposto deveria ser retido na fonte por seu pagador, em conformidade com o art.
3o, §2o, da citada IN. Reproduz ementa de Solução de Consulta da SRF e de acórdãos
de DRJ. Afirma, assim, que não se trata de omissão de rendimentos, mas de ausência de
recolhimento do imposto de renda por parte da fonte pagadora.
Requer seja julgada procedente a impugnação, para que se reconheça nulo o AI.
Caso sejam consideradas insuficientes as provas produzidas, requer diligência como
forma de sanar os vícios do AI.
Anexa procurações (fls. 77/78, 83), e cópias de partes do passaporte (fls. 79/83).
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.401 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002445/2008-17

É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de diligência quando o objetivo é suprir ausência de
provas das alegações que a parte já poderia ter juntado à impugnação.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
CONDIÇÃO DE NÃO RESIDENTE NÃO COMPROVADA.
Não sendo comprovada a condição de não residente no país, e tendo a
Fiscalização apurado que a Contribuinte recebeu e não declarou
rendimentos de pensão alimentícia, caracteriza-se o ilícito tributário e
justifica-se o lançamento de ofício sobre os valores subtraídos ao crivo da
tributação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/12/2011 (e-fl. 109), o sujeito
passivo interpôs, em 09/01/2012 (e-fls. 128), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade do recurso voluntário, a
suspensão da exigibilidade do crédito, nulidade do acórdão por cerceamento de defesa devido a
indeferimento de diligência e por violação ao princípio da verdade material que poderia ser
alcançado com a realização da diligência negada e apreciação dos documentos dos autos. Insiste
na sua condição de não residente e repisa que a fonte pagadora é a responsável pelo informe de
rendimentos e pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Aponta jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos no valor de R$78.700,00.
Despiciendo o clamor recursal pela suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, por claramente prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional, em seus incisos
I a VI, que englobam os atos processuais envolvidos na espécie.
Em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no
artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece que “a
sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não
sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das
sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”. E mais, tais
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.401 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002445/2008-17

Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual
não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Em relação à preliminar de nulidade, verifica-se que, discriminando atos nulos,
os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores,
determinam:
"Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio."
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
do artigo acima transcrito. Quanto ao indeferimento da diligência, cite-se nesta oportunidade a
Súmula CARF 163, cristalina sobre o tema e vinculante para os julgadores deste Egrégio
Conselho:
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Ademais, os argumentos e documentos presentes na fase impugnatória, que
fundamentaram a Decisão a quo, foram todos devidamente apreciados, tanto que a primeira
instância chegou à conclusão da falta de provas sobre o fato concreto de ausência do país no ano
calendário sob escrutínio, como se verá na apreciação do mérito deste voto. Afastada assim a
preliminar de nulidade suscitada.
Em relação ao Mérito, tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114,
§ 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância
adotados como razões pertinentes de decidir:
...
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A infração verificada corresponde à omissão de rendimentos correspondentes à pensão
alimentícia paga por seu ex-cônjuge Gero Pluecker, no valor total anual de R$
78.700,00.
A Impugnante alega que a autuação partiu da premissa equivocada de que a autuada é
residente no país, tendo em vista a mesma ter deixado o país em abril de 1997, assim
permanecendo por mais de 12 meses consecutivos, conforme os documentos anexados,
os quais denomina como “doc. 2”. Concluímos se tratar este último das cópias das
folhas do passaporte da Impugnante (fls. 79/82).
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.401 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002445/2008-17

Após analisarmos tais folhas, extraímos que se trata de passaporte emitido pelo General
Konsulat no Rio de Janeiro, com vigência de 29/08/91 a 28/08/01, com o carimbo
indicando ser inválido (“UNGULTIG”). Em sua fl. 1, verificamos que a primeira
indicação de residência como “Rio de Janeiro/Brasilien” está tachada, assim como a
segunda que indica “Nurnberg”, indicando a terceira como “Neunkirchen a Brand” (fl.
79). Em sua fl. 31, verificamos apenas um carimbo que indica “RDJ DEC 05 1997” e
uma anotação a caneta indicando “RV800309” (fl. 81).
Nenhum outro documento foi anexado à peça impugnatória.
Afirmou a Impugnante que a declaração de saída definitiva do país não foi entregue à
época, o que não a impede de ser considerada como não residente, em conformidade
com o art. 3o, inc. V, da IN no 208/02.
Reproduzimos partes da referida IN pertinentes à análise:
Art. 2o Considera-se residente no Brasil, a pessoa física:
I - que resida no Brasil em caráter permanente;
II - que se ausente para prestar serviços como assalariada a autarquias ou
repartições do Governo brasileiro situadas no exterior;
III - que ingresse no Brasil:
a) com visto permanente, na data da chegada;
b) com visto temporário:
1. para trabalhar com vínculo empregatício, na data da chegada;
2. na data em que complete 184 dias, consecutivos ou não, de permanência no
Brasil, dentro de um período de até doze meses;
3. na data da obtenção de visto permanente ou de vínculo empregatício, se
ocorrida antes de completar 184 dias, consecutivos ou não, de permanência no
Brasil, dentro de um período de até doze meses;
IV - brasileira que adquiriu a condição de não-residente no Brasil e retorne ao
País com ânimo definitivo, na data da chegada;
V - que se ausente do Brasil em caráter temporário ou se retire em caráter
permanente do território nacional sem apresentar a Comunicação de Saída
Definitiva do País, de que trata o art. 11-A, durante os primeiros 12 (doze)
meses consecutivos de ausência. (redação dada pelo artigo 1o da Instrução
Normativa no 1.008 de 09.02.2010)
Redação Antiga: "V - que se ausente do Brasil em caráter temporário ou se
retire em caráter permanente do território nacional sem entregar a Declaração
de Saída Definitiva do País, durante os primeiros doze meses consecutivos de
ausência."
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso III, "b", item 2, do caput, caso,
dentro de um período de doze meses, a pessoa física não complete 184 dias,
consecutivos ou não, de permanência no Brasil, novo período de até doze meses
será contado da data do ingresso seguinte àquele em que se iniciou a contagem
anterior.
Art. 3o Considera-se não-residente no Brasil, a pessoa física:
I - que não resida no Brasil em caráter permanente e não se enquadre nas
hipóteses previstas no art. 2o;
II - que se retire em caráter permanente do território nacional, na data da saída,
ressalvado o disposto no inciso V do art. 2o;
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.401 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002445/2008-17

III - que, na condição de não-residente, ingresse no Brasil para prestar serviços
como funcionária de órgão de governo estrangeiro situado no País, ressalvado o
disposto no inciso IV do art. 2o;
IV - que ingresse no Brasil com visto temporário:
a) e permaneça até 183 dias, consecutivos ou não, em um período de até doze
meses;
b) até o dia anterior ao da obtenção de visto permanente ou de vínculo
empregatício, se ocorrida antes de completar 184 dias, consecutivos ou não, de
permanência no Brasil, dentro de um período de até doze meses;
V - que se ausente do Brasil em caráter temporário, a partir do dia seguinte
àquele em que complete doze meses consecutivos de ausência.
§ 1o Para fins do disposto no inciso IV, "a", do caput, caso, dentro de um
período de doze meses, a pessoa física não complete 184 dias, consecutivos ou
não, de permanência no Brasil, novo período de até doze meses será contado da
data do ingresso seguinte àquele em que se iniciou a contagem anterior.
§ 2o A pessoa física não-residente que receba rendimentos de fonte situada no
Brasil deve comunicar à fonte pagadora tal condição, por escrito, para que seja
feita a retenção do imposto de renda, observado o disposto nos arts. 35 a 45.
Art. 4o A partir do momento em que a pessoa física adquira a condição de
residente ou de não-residente no País, dar-se-á o retorno à condição anterior
somente quando ocorrer qualquer das hipóteses previstas nos arts. 2o ou 3o,
conforme o caso.
(...)
Art. 35. Os rendimentos pagos, creditados, empregados, entregues ou remetidos
a não-residente por fontes situadas no Brasil estão sujeitos à incidência do
imposto exclusivamente na fonte, observadas as normas legais cabíveis.
(...)(grifo nosso)
Alegou que não estava obrigada a declarar tais valores na DIRPF, já que, sendo não
residente, o imposto deveria ser retido na fonte por seu pagador, em conformidade com
o art. 3o, §2o, da citada IN. Afirma, assim, que não se trata de omissão de rendimentos,
mas de ausência de recolhimento do imposto de renda por parte da fonte pagadora.
Trata-se aqui de se determinar se a Contribuinte tinha ou não a condição de não
residente no ano de 2005, ano tratado pelo AI. (ora grifado)
Através de consultas a sistema informatizado da RFB, constatamos que a Contribuinte
vem procedendo à entrega de DIRPFs regularmente (fl. 96), consignando como seu
endereço a cidade do Rio de Janeiro.
Em sua defesa, verificamos que a única prova trazida aos autos para corroborar sua
argumentação corresponde às cópias de 4 folhas de seu passaporte vigente de 1991 a
2001, isto é, anterior ao ano de 2005 em análise.
Isto é, mesmo que se fosse acatada a condição de não residente da Impugnante,
baseando-se nas folhas disponíveis de seu passaporte hoje inválido, essa constatação
não seria hábil para o ano de 2005 em análise, havendo a necessidade de prova dessa
condição para esse ano.
Isto porque, a partir da leitura atenta dos arts. 2 e 3 da citada IN, verificamos que as
condições de residente ou de não residente no país podem ser alteradas facilmente, de
acordo com as idas e vindas do contribuinte de um país para outro.
Observamos no item 12 de sua defesa (fl. 72), que foi alegado que contribui para a
constatação da não residência a informação registrada na pág. 2 do Termo de
Verificação Fiscal de que a Impugnante não mais residia no endereço constante de sua
DIRPF há mais de 7 anos, fornecida pelo chefe da portaria desse edifício (fl. 55). Nesse
mesmo termo, registrou-se que, devido a não manifestação da Contribuinte, a
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.401 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002445/2008-17

Autoridade Fiscal compareceu, em 20/05/08, ao endereço constante de sua última
DIRPF à Av. Rio Branco, 110, 24o andar, onde funcionava um escritório de advocacia,
sendo recepcionado por Henrique Corredor Barbosa, um de seus proprietários, que
informara que a Contribuinte residia na Alemanha e que, ele mesmo cuidando dos
interesses dela, não tinha procuração especifica para representá-la perante a RFB (fl.
56).
Ao analisarmos a procuração anexada a esta sua defesa (fls. 77/78), datada de 12/04/06,
isto é, anterior a data de comparecimento da Autoridade Fiscal ao escritório de
advocacia, constatamos que a Impugnante já teria nomeado como procuradores alguns
advogados integrantes daquele escritório de advocacia, cujos poderes foram
subestabelecidos (fl. 83) a um dos ora representantes legais Henrique Corredor Barbosa
(fl. 76). Constatamos, também, na busca de subsídios a este julgamento, que a
Impugnante consignou nessa procuração sua residência na Alemanha, porém,
ressalvamos que sua confecção somente se deu em 2006.
A título exemplificativo de documentação que possa comprovar a condição de
residência em outro país, verificamos que o Consulado Geral do Brasil em Munique,
através
de
seu
sítio
na
Internet
(http://munique.itamaraty.gov.br/pt-
br/atestados_de_residencia.xml), disponibiliza orientações sobre a expedição de
Atestados de Residência.
...
Por todo o exposto, concluímos que não restou comprovado que no ano de 2005 a
Impugnante tinha a condição de não residente, motivo por que mantemos
integralmente o crédito tributário exigido. (ora grifado)
...
Ora, sem comprovação robusta nos autos que fundamente sua ausência do país no
ano calendário sob escrutínio, não há como afastar o lançamento devidamente consolidado. O
direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova
incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova
dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.401 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002445/2008-17

Fl. 167
DF CARF MF
Original